Tribunal: TJSP
Processo: 1010313-44.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR FUNDADA EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA PRESENTE DEMANDA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE AREIA - IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO – Situação que não afasta a validade do auto de infração – Possibilidade de reenquadramento de ofício, uma vez demonstrada a situação fática que ensejou a

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR FUNDADA EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA PRESENTE DEMANDA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE AREIA - IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO – Situação que não afasta a validade do auto de infração – Possibilidade de reenquadramento de ofício, uma vez demonstrada a situação fática que ensejou a autuação. Enquadramento errôneo no artigo 66 do Decreto Federal no 6.514/2008 – Reenquadramento da infração no artigo 63 do Decreto, com a consequente revisão do valor da multa - PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO, PARA REENQUADRAR A INFRAÇÃO E RECALCULAR O VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.